Tribunal: TJPA
Processo: 0800807-10.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800807-10.2020.8.14.0005

APELANTE: JONAS NONATO SILVA

APELADO: ROBERTO DORNER & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação. Reponsabilidade civil. Danos morais e materiais. Afogamento. Morte. Culpa exclusiva da vítima. Ausência de ato ilícito. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença julgou improcedente o pedido constante na inicial da ação de indenização em razão de morte de filho do autor por afogamento em razão de ter se atirado da embarcação.

Questão em discussão

2. A questão em discussão
busca imputar a responsabilidade civil pelo falecimento do filho do autor da ação ocorrido em um incidente na travessia de balsa no rio Xingu, município de Altamira
.

Razões de decidir

3. A culpa pressupõe uma ação ou omissão voluntária, imprudente ou negligente. Ao considerarmos que a vítima, em atitude deliberada, atirou-se da balsa no rio, desde logo, fica afastada qualquer ação ou omissão do réu no fato ocorrido.

4. Ausentes a culpabilidade do agente, inexiste delito e, consequentemente, o dever de indenizar.

Dispositivo

5. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença.

Dispositivos relevantes citados: artigos 186 e 927, do CC.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
JONAS NONATO SILVA
contra sentença que, nos autos da “ação de responsabilidade civil c/c pedido de indenização por danos morais e danos materiais”, julgou improcedente o pedido constante na inicial.

Na exordial, o autor da ação, Jonas Nonato Silva, relata que, “no dia 01/11/2019, seu filho
Jones Sousa Silva
, de 26 anos retornava de um churrasco juntamente com sua namorada do travessão do Assurini, quando entrou na balsa que faz travessia do rio Xingu iniciaram um discursão e com raiva durante a travessia JONES pulou na água, não sendo mais visto”; aponta que o evento resultou na morte de seu filho; alega que “a demora em socorrer foi o que resultou a morte de JONES, pois o mesmo já havia sumido na água quando os responsáveis pela balsa foram se manifestar em resgata-lo”; aduz que “o réu além de ser omisso foi imprudente, negligente, tendo em vista a falta de cuidado com os passageiros, pois não proporcionaram as informações com os devidos cuidados as quais os ocupantes devem tomar ao entrar na balsa em caso de eventuais danos, a falta de coletes salva-vidas suficiente para segurança dos passageiros, sendo este primordial dentro de uma embarcação a fim de evitar danos caso ocorra acidente”

Diante disso, a Autora pretende a condenação dos requeridos ao pagamento dos danos materiais suportados, decorrentes da despesa com funeral e sepultamento, além da condenação pelos danos morais suportados em razão da perda do filho.

Em contestação, o réu, proprietário da embarcação, imputaram a responsabilidade pelo acidente à própria vítima que teria pulado voluntariamente no rio; apontam que “na data dos fatos a embarcação da Requerida estava equipada com todos os materiais de salvatagem/equipamentos de segurança exigidos, os quais estão armazenados em local de fácil acesso, devidamente sinalizado, em conformidade com as Normas da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação Interior – NORMAM-02/DPC”; refuta a omissão aduzindo que “a tripulação da balsa da Requerida realizou todos os procedimentos necessários para o salvamento do Sr. JONES SOUSA SILVA, no entanto, infelizmente não foi possível, haja visto que ao chegar ao local, este imergiu no leito do rio, não sendo mais localizado”.

Instruindo o processo, foi realizada audiência de instrução na qual foram ouvidas as partes e testemunhas designadas.

O juízo
a quo
sentenciou o feito nos seguintes termos:

(...)

Rigorosamente, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, é forçoso reconhecer que houve um ato voluntário, repentino e isolado cometido pela vítima (atirando-se na água), nessas condições, imprevisível, já que, repita-se, inexistiam elementos que evitar o desfecho do óbito da parte.

O evento morte em si, por mais trágico que se apresente, não pode ser a confirmação da falha atribuída à requerida, vez que não se desincumbiu do seu ônus de tentar resgatar a vítima.

No mesmo contexto, não restou caracterizada ausência de equipamentos de segurança, salva-vidas ou suporte da requerida, sendo que inclusive tem orientações de segurança aos passageiros e usuários.

Ainda que alegue demora na tentativa de busca do falecido, deve-se atentar para a natureza e característica da embarcação, sendo esta de grande porte (transporte de veículos e passageiros), certamente implica em possível atraso de tempo para retorno do lugar de origem.

Enfim, a responsabilização civil exige, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano deve ser verificado.

Reitera-se que o conjunto probatório documental e oral aponta para a culpa exclusiva da vítima pelos lamentáveis fatos ocorridos, inexistindo qualquer demonstração de negligência da empresa.

Ademais, diante de todos os documentos produzidos nos autos, não há qualquer indício ou circunstância apresentada pela autora que leve outra hipótese (culpa exclusiva da vítima) que não aquela apresentada pelo requerido.

Ressalta-se, ainda, que o preposto da empresa ouvido em audiência, Sr. William Thadeu Lemes de Araújo narrou o que ocorreu no dia dos fatos, além do esforço feito por funcionários para evitar o desfecho do caso (óbito do autor).

A única testemunha, compromissada nos moldes da lei, ouvida nos autos, Sr.
Diego Pires de Andrade
, diante de suas declarações, nada conseguiu esclarecer acerca dos fatos.

Destarte, em que pese a situação dolorosa vivenciada pela autora, no caso em tela, a requerida não deve ser responsabilizada pelo pagamento de indenização por danos morais e/ou materiais uma vez que a autora não provou que existiu, efetivamente, conduta ilícita, bem como a existência da relação de causalidade entre esta conduta voluntária da vítima (filho do autor) e o dano causado (óbito da parte).

Isto posto,
julgo improcedente o pedido autoral
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o(a) autor(a) no pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), contudo, tendo em conta o que preceitua o § 3º, do art. 98, do CPC, suspendo o pagamento dos mesmos, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Certificado o transitado em julgado, dê-se baixa e arquive-se.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação afirmando que “o dever legal do apelado era em resguardar a vida da vítima, seja em ter prestado o socorro devido quando necessário, quanto da orientação que deveriam os passageiros serem advertidos e não foi o esperado”; que “nem mesmo existia pessoal capacitado da tripulação para orientação, haja vista ser notado em depoimento da testemunha e de quem foi também um dos passageiros a época, que a tripulação composta por 3 pessoas, seria entre comandante, cobrador e orientador de veículo apenas”.

Alega que “nenhuma prova foi trazida aos autos para confirmação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima (suicídio), nem mesmo houve testemunha da parte apelada e se quer da tripulação da época para prestar esclarecimentos ao ocorrido”; aduz que “não se trata ainda de situação imprevisível ou inevitável, porque em se tratando de transporte por meio de barco/balsa, a possibilidade de que alguém venha a se desequilibrar com movimento da embarcação é algo usual que sempre exige atenção quanto à vigilância e às medidas de segurança”.

Contrarrazões apresentada pelo apelado.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Belém, 16 de janeiro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, passo a analisar as apelações.

2. RAZÕES RECURSAIS:

2.2. Mérito.

Cuida-se de ação que busca imputar a responsabilidade civil pelo falecimento do filho do autor da ação ocorrido em um incidente na travessia de balsa no rio Xingu, município de Altamira. Os fatos narrados contam que a vítima “retornava de um churrasco juntamente com sua namorada do travessão do Assurini, quando entrou na balsa que faz travessia do rio Xingu iniciaram um discursão e com raiva durante a travessia JONES pulou na água, não sendo mais visto”. Conta também que “a morte decorreu de manifesta omissão dos responsáveis da embarcação e descaso com vítima, que resultou o dano”.

A sentença impugnada afastou a responsabilidade do réu, sob o fundamento de que “houve um ato voluntário, repentino e isolado cometido pela vítima (atirando-se na água), nessas condições, imprevisível, já que, repita-se, inexistiam elementos que evitar o desfecho do óbito da parte” e que “o conjunto probatório documental e oral aponta para a culpa exclusiva da vítima pelos lamentáveis fatos ocorridos, inexistindo qualquer demonstração de negligência da empresa”.

Passo a analisar os argumentos do recurso.

O autor argui, como fundamento de sua insurgência, que “diante da falha específica, dano, nexo causal, omissão de socorro, imprudência e imperícia, inegável a responsabilidade e consequente dever de indenizar”.

Apontam que a embarcação não dispunha de pessoal capacitado, nem equipamento para salvamento.

Pois bem, segundo a regra do artigo 927, do CCB, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Analisando os fatos posto a julgamento, inicialmente cumpre dizer que não há controvérsia a respeito da sua dinâmica. O autor, o réu e a testemunha ouvida em juízo afirmam que a vítima se jogou no rio após uma discussão com sua acompanhante quando a balsa já navegava.

O clássico conceito de ato ilícito insculpido no artigo 186, do CCB, estabelece que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

A doutrina jurídica destrincha a regra enumerando como elementos do ato ilícito a antijuridicidade, a culpabilidade, o dano e o nexo causal. Ausentes algum deles, inexiste delito e, consequentemente, o dever de indenizar.

A culpa pressupõe uma ação ou omissão voluntária, imprudente ou negligente. Ao considerarmos que a vítima, em atitude deliberada, atirou-se da balsa no rio, desde logo, fica afastada qualquer ação ou omissão do réu no fato ocorrido
.

Portanto, a gênese da ocorrência que viria a redundar no falecimento do filho do autor se deu por sua culpa exclusiva.

Para não deixar o apelante sem resposta, uma vez que nas razões de seu apelo aponta que a responsabilidade estaria caracterizada ante a omissão no socorro à vítima, noto que, cotejando as provas produzidas no processo não é possível afirmar que houve demora na tentativa de resgaste. Primeiro porque ficou patente que existiam equipamentos de proteção na embarcação. Ademais a existência desses equipamentos é indiferente ante ao ato determinado da pessoa em se atirar no rio. Segundo porque, de fato, estamos nos referindo a uma embarcação de grande porte que, dadas as suas características de tamanho e peso, não tem possibilidade de parar e retornar com celeridade ao local do acidente. Nesse ponto, verifico que o depoimento do representante da empresa coincide com a testemunha arrolada pelo autor sobre o tempo decorrido até a tentativa de resgate.

Assim, em que pese o lamentável e trágico sinistro que vitimou o filho do autor, não é possível atribuir responsabilidade ao réu, seja porque o evento se deu por culpa exclusiva da vítima, seja porque não ficou demonstrado que houve demora na tentativa de resgate, nem que seria possível evitar o resultado morte, ainda que fosse viável um resgate mais expedito.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto,
conheço o recurso de apelação e lhe NEGO PROVIMENTO

a fim de manter a sentença em todos os seus termos
, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 29/01/2025